Tribunal: TJDFT
Processo: 0739345-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DO PLANO. RETRATAÇÃO DO PEDIDO. VALIDADE. SUJEIÇÃO AO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCABIDO. INFORMAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO ATO. AUSENTE. RN N° 412/2016 DA ANS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar a requerida a reativar o plano de saúde do autor, considerando a retratação formulada pelo beneficiário. 1.1. Na apelação, a operadora de saúde pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido aduzindo não ser responsável pela alteração ou modificação do plano de saúde do beneficiário, o qual teria sido alertado sobre as consequências do pedido de desligamento.
2. Cinge-se a controvérsia em apreciar a validade da retratação ao pedido de desligamento de plano de saúde formulado pelo autor, assim como a necessidade de sujeitar-se a novo prazo de carência.
3. A Resolução Normativa no 412/2016 da ANS, que dispõe sobre a solicitação de cancelamento de contrato de plano de saúde, estabelece que a exclusão do plano de saúde deve ser realizada pelo beneficiário perante a pessoa jurídica contratante que deverá comunicar à operadora de saúde, ente responsável pela adoção do procedimento de exclusão. Assim, não prospera a alegação da apelante no sentido de que não seria a entidade responsável por adotar as providências relacionadas ao pedido de desistência do beneficiário. 3.1. No que se refere ao início dos efeitos do pedido de desligamento, a norma de regência estabelece que o beneficiário deve ser prontamente informado acerca das consequências do ato, notadamente a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência no caso de reingresso, o que não restou comprovado nos autos.
4. No caso, realizada a retratação do pedido de desligamento do plano de saúde antes da ciência e operacionalização do pedido pela operadora de saúde, a qual não logrou comprovar ter informado o beneficiário acerca das consequências da solicitação, correta a sentença que determinou a reativação do plano de saúde do autor sem a necessidade do cumprimento de prazo de carência.
5. Apelação não provida.